Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESAO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando reforçada pelo laudo pericial.
2. Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima.
3. O pedido de concessão de gratuidade da justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e improvido.